Tribunal: CARF
Processo: 11060.002891/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002891/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.594 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM
FINS LUCRATIVOS
Cabível a Suspensão da. isenção tributária de entidade civil sem fins lucrativos
quando comprovado que a entidade não atende os requisitos legais para o gozo
do benefício.
IRPJ.
CSLL.
PIS/PASEP.
COFINS.
SUSPENSÃO
DA
ISENÇÃO.
CONSEQUENCIAS
A suspensão dos benefícios da isenção tributária traz como consequência a
sujeição do Sujeito passivo às mesmas normas de tributação das demais
pessoas jurídicas, apresentando-se-como corretas as apuraçöes do IRPJ e CSLL
com base no lucro presumido e do PIS e da Cofins com base no faturamento,
assim entendido a receita bruta total.
IRPJ. CSLL. PIS/PASEP. COFINS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA
Para os tributos cujo lançamento se faz por homologação, havendo dolo no
procedimento do sujeito passivo, o termo inicial para contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Nos casos de comprovação da conduta dolosa do sujeito passivo, cujo objetivo
era impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte do
Fisco das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente, é cabível a duplicação da
multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002891/2009-97
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e a prejudicial de decadência, e em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Cleucio Santos Nunes votou
pelas conclusões do relator, quanto à suspensão da isenção/imunidade tributária.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de:
a) procedimento administrativo de verificação dos requisitos legais preconizados
pela Lei 9.532/97, necessários ao gozo da isenção ali disposta, concluído com
expedição do Ato Declaratório Executivo de no 31, de 27 de novembro de
2009 (e-fls. 141) que determinou a suspensão do gozo da isenção relativa ao
IRPJ/CSLL, PIS e COFINS quanto ao período compreendido entre 01/2004 a
12/2007;
b) lançamento tributário tendo por objeto a exigência do IRPJ e, reflexamente, a
CSLL, a contribuição para o PIS e COFINS, devidos no ano-calendário de
2004. O IRPJ e CSLL foram apurados segundo o lucro presumido (conforme
opção manifestada pela entidade, após regular intimação), ao passo que a
contribuição para o PIS e a COFINS foram calculados pela modalidade
cumulativa.
Como se extrai do relatório fiscal trazido a e-fls. 4 e ss, no qual restou embasado o
ADE de no 31, supra, a contribuinte seria uma associação civil sem fins lucrativos e, por conta
disso, em relação ao exercício de 2005, se enquadrava nas hipóteses de isenção preconizadas
pelo art. 15, caput, da Lei 9.532/97 e, por conseguinte, na do art. 14 da MP 2.158-35/2001
(quanto a COFINS). Quanto ao ano de 2006 e seguintes (AC 2005 e ss), gozaria, por sua vez, da
imunidade prevista tanto no art. 150, VI, “c”, tambem ccomo no art. 195, § 7o, ambos da
Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Dado caráter assistencial da entidade,
quanto ao PIS, esta estava sujeita o recolhimento desta contribuição na forma do art. 15 da
predita MP.
Após o início do procedimento fiscal, e da expedição de termos de intimação para
apresentação de seus atos constitutivos e de elementos da escrita contábil e fiscal, a D. Auditoria
Federal procedeu ao seu exame e concluiu pela existência de irregularidades que justificaram o
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

desenquadramento da contribuinte dos casos de isenção/imunidade já mencionados alhures. Em
síntese, foram identificadas três situações que conformariam desrespeito ao caput do art. 15 e,
ainda, aos ditames do art. 12, § 2°, alíneas “a” a “e” e § 3°, ambos da Lei 9.532, de 1997.
A primeira inconsistência apontada pelo citado relatório estaria centrada num
alardeado desvirtuamento da finalidade da associação. Pelo que expôs a D. Fiscalização, a partir
do exame do estatuto da contribuinte, a aludida entidade teria por objetivo desenvolver ou
incentivar o desenvolvimento de atividades educacionais, na forma da cláusula segunda de seus
atos constitutivos.
Outrossim, consoante previsão contida na cláusula terceira daquele documento, a
associação seria composta “por pais de alunos ou responsáveis, professores da escola. alunos e
outros elementos da comunidade interessados em apoiar o educando, distribuindo-se em duas
categorias, Associados Fundadores e Associados Comunitários” (e-fl. 79). E, com base nesta
última cláusula, a D. Autoridade Administrativa considerou a ocorrência do desvio ora tratado, já
que, com base em informações obtidas junto ao representante da fiscalizada, os únicos a
participarem da associação, na condição de associados, seriam os Srs. Cesar Alberto Mantelli e o
Sr. José Flávio da Silva, que seriam, também, membros da diretoria executiva. Mais que isso,
todos os serviços prestados seriam disponibilizados a terceiros, não associados.
Assim, e sob a sua ótica, a Autoridade Administrativa cravou que a atividade
desenvolvida pela predita associação estaria sendo colocada a disposição do “público em geral”
e não ao “grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos”, nos termos do art. 12, § 2o,
“a” a “e” e § 3o, da já citada Lei 9.532/97. Em linhas gerais, o entendimento externado pela D.
Fiscalização seria de que, para gozar da isenção em testilha, tais serviços somente poderiam ser
prestados à associados e, como da associação somente participavam aqueles senhores
mencionados acima, estaria comprovado o desvirtuamento da finalidade institucional.
A segunda inconsistência apontada no TVF supra estaria no fato de, ao longo do
ano de 2004, a interessada ter remunerado o seu presidente, Cesar Alberto Mantelli, em valores
que alçaram a monta de R$ 34.017,60. Semelhante conduta atentaria contra as regras encartadas
no já citado art. 12 da Lei 9.532/97 e justificariam, per se, a suspensão da isenção.
Finalmente, a D. Auditoria constatou, também, que a Associação não mantinha
em boa ordem a sua escrituração contábil. As incongruências apontadas pelo relatório fiscal são
bem resumidas a partir da seguinte passagem, extraída de e-fl. 15:
Uma breve análise da contabilização dos resultados da associação, apresentados
nos Demonstrativos de Resultados do Exercício e nos Balanços Patrimoniais
transcritos nos livros diário dos anos-calendário 2004 a 2008, permite que se
questione a confiabilidade das informações. O quadro abaixo apresenta um resumo das
referidas informações. Além disso. houve equívoco na identificação do grupo de
contas do patrimônio no Balanço Patrimonial do ano-calendário 2008. sendo que as
contas "superávit acumulado”; “superávit do exercício" e "(-) déficit do exercício"
estão agrupadas em “Resultado de Exercícios Futuros" onde, pela definição do art. l8l
da Lei n 6.404/76, são classificadas as receitas de exercícios futuros diminuídas dos
custos e despesas a elas correspondentes.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

E, considerando-se as informações acima, cotejadas com os dados constantes das
DIPJ da entidade, atestou-se, ainda, divergências “em todas as informações dos anos-calendário
2004 a 2006, e em algumas delas no ano-calendário 2007”.
A vista disso, a Autoridade Fiscal opinou pela suspensão da isenção/imunidade, o
que foi acatado pela Unidade de Origem, culminando, como já dito, na expedição do ADE
31/2009.
Como consequência da perda do direito ao gozo da isenção/imunidade, e dando
sequência ao procedimento fiscal, promoveu-se a intimação da Associação para manifestar a
opção quanto ao seu regime de tributação (e-fls. 142 e ss), ao que o contribuinte respondeu,
optando pelo lucro presumido.
Em seguida, e após novas intimações, lavrou-se o termo de verificação de fiscal
de e-fls. 231 e ss e os autos de infração de e-fls.224/230. Em resumo, e com base na relação de
alunos, seus cursos e mensalidades pagas (informações prestadas pela própria autuada),
verificou-se que, no curso do ano de 2004, a entidade percebeu uma receita bruta total de R$
2.057.916,96. Todavia, e pela análise do Livro Razão da Associação, confirmou-se que a predita
contribuinte teria, neste período, escriturado receitas totais no montante de apenas R$
586.968,00. Tais valores, afirma a D. Autoridade Lançadora, foram submetidos ao crivo da
fiscalizada, que, quanto a eles, não se opôs, tendo, ao revés, os ratificado.
Ipso facto, promoveu-se o lançamento dos tributos já mencionados linhas acima
sobre as receitas omitidas e aquelas consideradas pela própria entidade. Vale apenas destacar
que, quanto ao PIS, foram decotadas as parcelas recolhidas pela Associação na forma do art. 15
da MP 2.158-35/2001.
Além do mais, aplicou-se a multa qualificada prevista pelo art. 44, I, da Lei
9.430/96. A motivação adotada pela D. Fiscalização é resumida a partir do seguinte trecho (e-fl.
236):
A omissão de receitas, e, no presente caso, a simulação acima relatada e adoção
de uma personalidade jurídica sem fins lucrativos sem o devido cumprimento das
exigências legais são procedimentos que impediram ou retardaram, total ou
parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária e das condições pessoais de contribuinte, com
intenção de fraudar o fisco, conforme definidos nos incisos I e II do artigo 71 da Lei
n° 4.502, de 1964.
I.e, para o D. Agente da Administração, tanto a omissão de receitas, como a
simulação visualizada a partir do desvirtuamento do objetivo institucional revelariam ou
comprovariam a prática dos atos descritos pelos art. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
A Associação apresentou duas impugnações administrativas, uma contra o próprio
ADE de no 31/2009, e outra contra o auto de infração. Como as duas defesas tem teor similar, ao
menos quanto ao problema da suspensão do benefício em exame, tomemos aquela trazida à e-fls.
348 e ss e que também se reporta aos atos de lançamento.
Inicialmente, deduziu uma preliminar de nulidade da intimação a ela endereçada,
especificamente em relação aos autos de infração, sustentando que os respectivos documentos
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

teriam sido entregues na sede da entidade após expedição de um termo de recusa dirigido a
funcionário que não deteria poderes de representação da instituição. Esclarece, inclusive, que o
Sr. Cesar teria contatado a D. Auditoria Fiscal para informa-la que não se encontrava na cidade,
por conta de problemas de saúde, mas que, de toda sorte, se disporia a comparecer à Receita para
receber a predita intimação (ao que o Agente Administrativo teria informado ser impossível
aguardá-lo).
Por conseguinte, deduziu, também uma prejudicial de “prescrição” (em verdade,
de decadência), já que, considerada inválida a intimação acerca da autuação, parte do débito teria
sido abarcado pelo ocaso temporal de cinco anos (sem se reportar a qual dispositivo se aplicaria
ao caso – se o art. 150, § 4o ou 173, I, do CTN).
No mérito, e, de forma bem objetiva, sustentou que a disponibilização de seus
serviços de educação à terceiros ainda conformaria o fim para o qual foi criada, atendendo,
assim, aos ditames da legislação de regência, que trata da isenção ora em exame.
No que tange à acusação de remuneração de um de seus diretores, afirma que isto
teria ocorrido num curto período (2004 e no primeiro mês de 2005) e que, demais a mais, não
teria, propriamente, remunerado o predito diretor, mas, apenas, promovido o reembolso de
despesas.
Noutro giro, e em relação às divergências identificadas pela D. Auditoria, entre os
dados constantes dso livros e aqueles lançados em suas declarações fiscais, defendeu que os
montantes informados em sua DIPJ eram superiores àqueles constantes de seu diário, o que, de
per si, afastaria qualquer mácula suficiente para se considerar inconsistente a sua escrita contábil.
Finalmente, quanto a multa qualificada, alegou inexistir provas de que a autuada
tenha, em qualquer momento, se utilizado de subterfúgios para ludibriar o fisco ou ocultar ou
modificar as características do fato gerador de sorte a justificar a imposição mais gravosa. E para
corroborar as assertivas, afirmou que a sua escrita tanto era regular, que teria sido utilizada pela
fiscalização para apurar os tributos objetos da autuação.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Santa Maria (RS), por meio do
acórdão de e-fls. 512 e ss, decidiu por julgar improcedentes as impugnações, mantendo
incólumes, tanto a suspensão da isenção/imunidade, como os créditos tributários lançados. Os
argumentos deduzidos pela Turma a quo foram suficientemente resumidos na ementa abaixo,
cujo teor se reproduz:]
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM
FINS LUCRATIVOS
Cabível a Suspensão da. isenção tributária de entidade civil sem fins lucrativos
quando comprovado que a entidade não atende os requisitos legais para o gozo do
benefício.
IRPJ.
CSLL.
PIS/PASEP.
COFINS.
SUSPENSÃO
DA
ISENÇÃO.
CONSEQUENCIAS
A suspensão dos benefícios da isenção tributária traz como consequência a
sujeição do Sujeito passivo às mesmas normas de tributação das demais pessoas
jurídicas, apresentando-se-como corretas as apuraçöes do IRPJ e CSLL com base no
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

lucro presumido e do PIS e da Cofins com base no faturamento, assim entendido a
receita bruta total.
IRPJ. CSLL. PIS/PASEP. COFINS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA
Para os tributos cujo lançamento se faz por homologação, havendo dolo no
procedimento do sujeito passivo, o termo inicial para contagem do prazo decadencial é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO
Nos casos de comprovação da conduta dolosa do sujeito passivo, cujo Objetivo
era impedir ou retardar, total ou parcialmente, O conhecimento por parte do Fisco das
suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a Obrigação tributária principal ou O
crédito tributário correspondente, é cabível a duplicação da multa de ofício.
NORMAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO
É valida a intimação procedida mediante a entrega pelo autuante de uma via dos
autos de infração no domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo, ainda que seja
efetuada à funcionário que não detenha poderes de representação da pessoa jurídica.
A insurgente foi cientificada do julgamento acima em 25/03/2010 (e-fl. 533),
tendo interposto uma única peça recursal em 23/04/2010 (e-fl. 534), por meio da qual reprisa,
ipsis litteris, os argumentos deduzidos em suas defesas (tanto em relação à suspensão da
isenção/imunidade, como quanto ao lançamento em si).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos, pelos quais, dele tomo conhecimento.
A Associação, diga-se, não se insurgiu contra a exigência, propriamente, das
exações, fiando-se, diga-se, na defesa do seu direito ao gozo da isenção/imunidade. Assim, o
litígio estará adstrito à discussão relativa à suspensão do benefício em exame, à preliminar de
nulidade e à prejudicial de decadência e, ainda, à qualificação da multa de ofício.
I
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
Como muito apropriadamente lembrado pelo acórdão recorrido, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF - , tem entendimento há muito sedimentando em sua
jurisprudência, no sentido de que as intimações encaminhadas ao endereço devidamente
cadastrado na Receita, são válidas, mesmo que recebidas por quem não detenha poderes de
representação. E o ápice desta consolidação se deu com a edição da Sumula 9, cujo verbete
assim dispõe:
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
É verdade que o enunciado acima diz respeito à intimação por meio postal e a
própria DRJ assim lembrou. Mas o direito de fundo abarcado por ela se aplica ao caso vertente,
já que o domicílio fiscal indicado pelo contribuinte deve ser aquele hábil a receber as
informações, intimações e visitas fiscais, inclusive com pessoas capazes de atender as demandas
do Poder Público.
E sobre isto, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não dissente.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA OFENSA AO
ART. 535, I E II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DEFESA ADMINISTRATIVA.
INTIMAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL DO
CONTRIBUINTE.
DECRETO
70.235/72.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO.
RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE PRÉDIO RESIDENCIAL. VALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. O Tribunal de origem decidiu que se mostrou intempestiva a defesa administrativa
apresentada em 14/01/2013, após o prazo de 30 (trinta) dias previsto no Decreto
70.235/72, contado da intimação postal entregue no domicílio fiscal do ora agravante,
que ocorrera em 12/12/2012. Afastou a alegação de que deveria ser contado o prazo da
ciência do ato, em 14/12/2012, por entender que a "intimação postal prevista no
mencionado decreto exige apenas a entrega no domicílio fiscal do contribuinte,
podendo, inclusive, ser recebida pelo porteiro do prédio".
IV. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "conforme prevê o
art. 23, II do Decreto no 70.235/72, inexiste obrigatoriedade para que a efetivação da
intimação postal seja feita com a ciência do contribuinte pessoa física, exigência
extensível tão-somente para a intimação pessoal, bastando apenas a prova de que a
correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal, podendo ser recebida
por porteiro do prédio ou qualquer outra pessoa a quem o senso comum permita
atribuir a responsabilidade pela entrega da mesma, cabendo ao contribuinte
demonstrar a ausência dessa qualidade" (STJ, REsp 1.197.906/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2012). Nesse
sentido: STJ, REsp 1.029.153/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2008; RHC 20.823/RS, Rel. Ministro CELSO
LIMONGI (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de
03/11/2009. (AgInt no AREsp 932816/DF, Rel. Min, Assusete Magalhães, DJe de
19/06/2018).
De outra sorte, a alegação de que o diretor presidente teria se disponibilizado a se
encontrar com a D. Auditoria e que teria, inclusive, adquirido passagem para a cidade da sede da
recorrente é, a toda monta, impertinente. Em primeiro lugar porque ele de fato não compareceu
ao local na data “aprazada”, como consta do próprio apelo. Demais a mais, a Administração
Tributária não pode ficar sujeita aos humores dos contribuintes para promover atos que
demandam o cumprimento de prazos, inclusive de natureza preclusiva ou, mais grave,
decadencial.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

Assim, sendo, e concordando in totum com o acórdão recorrido, entendo
descabida a preliminar em exame.
II
DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA (E NÃO PRESCRIÇÃO).
Vale reprisar, de antemão, que o contribuinte sequer aponta qual dispositivo legal
justificaria a ocorrência do ocaso temporal suficiente á extinguir a obrigação na forma do art.
156, V, do CTN (se o art. 150 ou, por outro lado, se o art. 173). O fato é que, a par da discussão
sobre a existência ou não de fraude, na espécie, consoante muito bem exposto pelo Colegiado de
primeiro grau, precisamente por, até o advento deste processo, se sujeitar à regra de isenção
preconizada pela Lei 9.532/96, a entidade não promoveu qualquer recolhimento a guisa do IRPJ,
da CSLL e da COFINS.
Quanto a tais tributos e considerando-se válida a intimação da insurgente
(consoante decidido no tópico anterior), aplicar-se-ia o posicionamento consolidado sobre o
tema, divisado no REsp de no 973.733/SC, julgado sob o regime dos arts. 543-b e 543-C do
antigo CPC, cuja ementa transcrevo a seguir, até para atender ao comando inserto no art. 62, §
2o, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (REsp 973733/SC; Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 12/08/2009 e publicado em no DJe de 18/09/2009,
RDTAPET vol. 24 p. 184).
No caso, a mingua de recolhimento dos tributos acima mencionados no período
investigado (IRPJ, CSLL e COFINS), a regra aplicável seria, exclusivamente, aquela encartada
no art. 173, I, do CTN, contando-se, o prazo decadencial a partir do primeiro dia útil subsequente
àquele em que poderia ocorrer o lançamento. E assim, valho-me, aqui, das considerações apostas
pelo D. relator a quo, que deixam extreme de dúvidas a inocorrência do prazo previsto pelo
aludido artigo:
Em se tratando de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido com apuração trimestral, cujo primeiro fato gerador do
ano-calendário de 2004 ocorreu em 31/03/2004, o Fisco poderia efetuar o lançamento
a partir da data de vencimento do tributo (30/04/2004). Assim, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado foi o dia
01/01/2005, data essa em que se iniciou a contagem do prazo de cinco anos para que o
Fisco efetuasse o lançamento. Logo, 0 prazo final para a constituição do crédito
tributário foi em 31/12/2009.
O mesmo se aplica ao PIS/PASEP e à Cofins, que tem o fato gerador mensal. O
primeiro fato gerador do ano de 2004 ocorreu em 31/01/2004. O Fisco poderia efetuar
o lançamento a partir do vencimento do tributo, que ocorre em 13/02/2004. Por
conseqüência, a contagem do prazo decadencial se inicia em 01/01/2005, primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Portanto, considerando-se que' a ciência dos autos de infração se efetivou em
30/12/2004, nessa data ainda não havia decaído o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário objetos dos autos de infração em questão.
A única ressalva que faço diz respeito, precisamente, quanto a contribuição para o
PIS. Isto porque, ao menos quanto ao período em exame, a entidade não gozava do benefício da
isenção, sujeitando-se, outrossim, à exigência desta exação conforme regra prevista pelo art. 15
da MP 2.158-35/01, isto é, 1% sobre a sua folha. E, como restou demonstrado no próprio TVF, a
D. autoridade Lançadora inclusive abateu dos valores apurados a título de PIS, os montantes já
recolhidos pela instituição na forma do diploma legal retro referido. Ou seja, houve recolhimento
desta exação em particular e assim, a contagem do prazo, conforme os preceitos do art. 173, I,
somente se manteria, caso também seja mantida a qualificação da multa por ocorrência de
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

fraude. Como, sobre isso, me manifestarei mais abaixo, deixarei para decidir a questão
decadência em relação ao PIS, na parte final deste voto.
III
MÉRITO.
III.1 Do problema da suspensão da isenção/imunidade tributária.
Como destacado no relatório acima, a D. Autoridade Administrativa considerou a
ocorrência de três fatos, autônomos e suficientes de per si, para justificar a suspensão da
isenção/imunidade. E, ao menos quanto ao primeiro dos óbices aventados pelo ADE 31/2009,
realmente não há como concordar com a D. Fiscalização.
Com efeito, como se extrai da cláusula segunda do estatuto da Associação (e-fl.
79) a sua finalidade é, e sempre foi, “o desempenho mais eficiente e auto-sustentável do processo
educativo, promovendo e mantendo ensino Pré-escolar, Fundamental, Médio e Superior, Cursos
Técnicos, EJA e Cursos profissionalizantes”. E quanto a tais objetivos, não houve nenhum
indicativo de desvirtuamento. Não há nos autos quaisquer alegações de que a predita entidade
tenha se socorrido de qualquer atividade econômica que não e, apenas, as listadas retro.
Mas, mais importante que isso, não há na aludida cláusula e, por certo, na própria
legislação de regência, qualquer regra ou mesmo vírgula que ateste que os serviços em questão
devam ser disponibilizado exclusivamente aos “associados” (aliás, assim o fosse, nenhuma
entidade de educação do pais se enquadraria nas hipóteses de isenção ou imunidade).
E mesmo quanto a cláusula terceira do aludido estatuto, na qual se embasaram
tanto a Unidade de Origem, quanto a DRJ, não se vê ali, nada, que possa autorizar a conclusão
que chegaram as mencionadas Autoridades Fiscais. Este preceptivo estatutário, vejam bem, se
limita a dispor sobre a composição dos quadros de associados, que poderão ser compostos pelos
próprios gestores/fundadores, ou por quaisquer membros da comunidade; ele não dispõe sobre as
finalidades estatutárias ou objetivos, mas, tão só, sobre quem pode participar da associação, nada
mais.
Se, à época do início da ação fiscal, a entidade era composta por apenas dois
associados fundadores, isto, com certeza, nem mesmo conflita com a aludida regra1, que se o
diga quanto àquela descrita na cláusula segunda. Trata-se, inadvertidadmente, de uma associação
voltada, sem fins lucrativos (porque não se observou a distribuição de resultados, nem,
tampouco, de versão de suas receitas para outros fins), para a consecução de atividade
educacional.
Agora, se em relação ao ponto acima, houve um açodamento por parte da D.
Auditoria, quanto aos outros dois óbices encontrados, não se pode dizer o mesmo. No que toca à
remuneração de dirigente, algo explicitamente vedado pela alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei
9.532/97, não só a recorrente admite este fato (ainda que sustente ter ocorrido apenas em 2004 e
no primeiro mês de janeiro de 2005), como, tal qual corretamente afirmado pela DRJ, não traz
quaisquer elementos de prova para contradizer a constatação fiscal. Aliás, e em relação à

1 Salvo se houvesse prova de que a própria participação da sociedade nunca tivesse sido oportunizada, o que, de toda
sorte, não traria quaisquer impactos de cunho tributário. Isto, quando muito, autorizaria o questioamento por parte
dos ministério público, mas, jamais, permitiria a assunção das conclusões de que haveria, aí, um desvirtuamento dos
objetivos institucionais.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

contraditória assertiva de que estes valores pagos ao Sr. Cesar seriam, em verdade, reembolsos
de despesas, a Turma a quo foi precisa:
Também, em determinado momento, alega que a remuneração do presidente da
entidade se deu de forma isolada no ano de 2004 e em um mês de 2005, o que seria
insuficiente para descaracterizar a condição de entidade isenta. Em um segundo
momento, alega que os pagamentos referem-se a reembolso de despesas adiantadas
pelo dirigente na época. Nesse caso, o impugnante se contradiz em suas declarações e
não apresenta nenhum prova de que realmente os pagamentos se referem a reembolso
de despesas adiantadas pelo dirigente (e-fl. 560).
É verdade que este impedimento produziria efeitos apenas em relação ao período
em que se observou a realização de pagamentos à dirigentes (assim, a suspensão teria que se
limitar ao ano de 2004).
No entanto, o terceiro motivo invocado pela D. Autoridade Lançadora para
determinar a suspensão do gozo da isenção perdurou por mais tempo, tendo sido verificadas
inconsistências em sua escrituração contábil ao longo de todo período fiscalizado (2004 a 2008).
Mais que isso, houve a constatação de divergências entre o Livro Diário e a DIPJ em todos os
meses de 2004 a 2006 e, ainda, em parte do ano de 2007 (o que, inclusive, embasou o
lançamento por omissão de receitas não questionada pela insurgente). Veja-se:
A posição é ratificada quando se faz um comparativo das informações prestadas
pelo contribuinte nas Declarações de informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DlPJ com as constantes dos DRE e Balanços Patrimoniais transcritos nos
Livros Diário. os quais apresentam divergência em todas as informações dos anos-
calendário 2004 a 2006. e em algumas delas no ano-calendário 2007. Q anexo l
apresenta o resumo das informações constantes das duas fontes (e-fl. 15).
E quanto a isso, a interessada nada produziu ou trouxe. Não foram produzidas
quaisquer provas que pudessem justificar as aludidas divergências (que, como dito, pelo
contrário, as ratificou quando intimada a se manifestar sobre o lançamento das exigências
constantes destes autos). Sobre este ponto, diga-se, a entidade se limitou a afirmar que “a
divergência apontada no anexo I, sinaliza que na DIPJ, em regra, sempre teve valor a maior do
que no Diário; logo, não houve prejuízo algum para o fisco, que teve a informação completa”.
O citado anexo, diga-se, juntado à e-fl. 132, realmente consigna alguns valores
declarados em DIPJ superiores aos registrados em balancetes (como o total de ativos e passivos).
Mas há pontos em que esta divergência, mesmo que na DIPJ haja o lançamento de importâncias
em valores superiores aos constantes do diário, que são de suma importância não para a apuração
do resultado, mas para a verificação do próprio implemento das condições descritas pela Lei
9.532/96.
Dentre tais, destaca-se v.g., as informações relativas à destinação dos recursos,
que na DIPJ se vê a informação de que foram pagos cerca de R$ 700 mil reais em vencimentos,
enquanto, no Diário, seria quase três vezes menor (algo que pode, inclusive, indiciar a
tredestinação das receitas percebidas pela entidade).
Outra informação relevante diz respeito ao superávit/déficit verificado cujo
lançamento em DIPJ é bem inferior ao constante do diário. Por fim, e como já dito, foi
informada uma receita bruta da ordem de R$ 586.968,00, enquanto na DIPJ o valor seria de R$
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

1.156.525,20. Se é verdade que o montante consignado na DIPJ era superior ao registrado no
Diário, é igualmente inegável que a instituição não estava recolhendo nenhuma importância que
seja a título de tributos federais e, de mais a mais, constatou-se, ainda, que o valor efetivamente
percebido, apurado com base em respostas apresentadas pela própria contribuinte, era de mais de
R$ 2 milhões, o que ocasionou a omissão de receitas já noticiada ao longo deste feito.
E, a despeito das claras e não contestadas divergências, a Lei 9.532/97, em seu art.
12, § 2o, alínea “c”, é objetiva e, mais que isso, avalorativa... não importa que as divergências
constatadas tenham ou não impacto tributário; se tais diferenças representam a impossibilidade
de se atestar “a respectiva exatidão”, a suspensão do gozo da isenção/imunidade se
implementará.
Em linhas gerais e, insista-se, ainda que não se vislumbre no caso o
desvirtuamento acusado pela D. Auditoria (e ratificado pela DRJ), os demais fatos apontados no
curso deste feito deixam extreme de dúvidas a correção do ADE 31/2009 e, assim, a suspensão
da isenção/imunidade, inclusive, com os efeitos tal como determinados, se impõe.
Nada a prover.
III.2 Da multa qualificada e da decadência (tão só em relação ao lançamento concernente
ao PIS).
Quanto a qualificação da multa de ofício aplicada, o TVF de e-fls. 231 e ss restou
fundado em dois motivos distintos: o desvirtuamento da associação ou de sua finalidade e,
outrossim, a omissão substancial de receitas inclusive descrita no tópico anterior.
Quanto ao desvirtuamento, viu de se ver, que não ocorreu. O fato, vale a
insistência, dos serviços educacionais serem disponibilizados à população em geral em nada
desrespeita a cláusula segunda do estatuto e, muito menos, contraria o regramento constitucional
(art. 150, VI, “c”, da CRFB) ou da Lei 9.532/97 (arts. 12 e 15). Não há aí simulação ou fraude a
justificar a qualificação da penalidade aplicada.
Por outro lado, todavia, e consoante destacado no anexo I do TVF (e-f. 132), a
recorrente incorreu em omissão substancial e diuturna de receitas, tendo informado em seu diário
uma quantia de pouco mais de R$ 500 mil quando, pelos relatórios apresentados pela própria
instituição, a sua receita bruta aferida ao longo do período em exame superou R$ 2 milhões de
reais. Mesmo que na DIPJ a interessada tenha consignado um montante de cerca de R$ 1.100 mil
reais, ainda se verificou uma omissão de receitas superior à hum milhão. E isto, somado ao fato
da entidade saber que havia percebido valores bem superiores aos efetivamente informados ao
fisco, é fato suficiente para demonstrar a sonegação e, mais importante, o próprio dolo,
elementos intrínsecos à tipificação das hipóteses encartadas nos artigos 71 a 73 da Lei .4.502/64.
O segundo motivo, justificador da qualificação em exame, está mais que
demonstrado, pelo que corretos, tanto a Autoridade Lançadora, como a DRJ.
E, por consentâneo, verificado o elemento “fraude” na espécie, e com base no
entendimento sedimentado pelo STJ no REsp de no 973.733/SC (já referido linhas acima),
conclui-se pela inocorrência da decadência também quanto ao PIS, devendo, pois, ser mantido,
na íntegra, o lançamento.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.594 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002891/2009-97

IV
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e a prejudical de
decadência e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital